Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF.
1. Compete a Justiça Comum Estadual a liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista (enunciados 42, 508 e 517 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
2. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação.
3. Sendo a competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício sobre seus termos (artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil; e enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT.

5. Recurso conhecido e provido.